Tribunal: TJSP
Processo: 0020330-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Acolhimento e condenação dos exequentes no pagamento de honorários advocatícios em 10% do excesso de execução – Pretensão dos causídicos da parte executada de recebimento da verba devida a título de honorários sucumbenciais em razão da ausência da condição de hipossuficiência econômica - Descabimento – Hipótese em que o montante a

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação – Excesso de execução – Acolhimento e condenação dos exequentes no pagamento de honorários advocatícios em 10% do excesso de execução – Pretensão dos causídicos da parte executada de recebimento da verba devida a título de honorários sucumbenciais em razão da ausência da condição de hipossuficiência econômica - Descabimento – Hipótese em que o montante a ser recebido pelo exequentes não infirma a condição de hipossuficiência - Sentença mantida - Recurso desprovido.